Tribunal: TJMT
Processo: 1015991-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1015991-84.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ROBERTO GONCALVES FERREIRA
PACIENTE: ARLEY MARQUES RODRIGUES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Roberto Gonçalves Ferreira, em favor de Arley Marques Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de agosto de 2021, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1021072-05.2021.8.11.0003, em trâmite no juízo acima mencionado, por suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de grave ameaça e violência, em concurso de agentes e corrupção de menores (arts. 157, § 1o e 157, § 2o, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90).
Sustenta, o impetrante, que paciente foi preso em sua residência, acusado da prática dos referidos ilícitos que teriam siso praticados pelos corréus e adolescentes; ressaltando, ainda, que ele não tinha ciência da ilicitude da conduta daquelas pessoas e nem dos objetos apreendidos no local.
Alega, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; e que, no presente caso, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Assevera, além disso, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, razão pela qual não enfrentará regime fechado caso seja condenado, daí por que a decretação da sua custódia cautelar constitui uma violação ao princípio da proporcionalidade.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até por que é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da roubo em tese perpetrado em concurso de agentes, envolvendo menores, que se utilizaram de violência excessiva contra as vítimas; e, segundo a autoridade apontada como coatora, “na casa do flagrado ARLEY foi o local onde todos estavam, de onde todos partiram para executarem o crime, onde quase todos foram presos, exceto um inimputável, e onde o coautor ELIAS deixou o veículo dele, pegou o veículo Hyundai HB 20 que tinha sido roubado da vítima GABRIEL e foi ocultá-lo”.
Logo, embora o impetrante sustente que o paciente não praticou os crimes que lhe foram imputados, é forçoso reconhecer que existem indícios mínimos da autoria delitiva, impondo-se salientar, ademais disso, que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de cometimento dos crimes. Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Com a publicação dessa decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator